Tribunal: TJES
Processo: 5006041-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006041-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: MANOEL MUNIZ
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006041-80.2022.8.08.0048
Origem:
1º Juizado Especial Cível da Serra/ES
RECORRENTE
: BANCO BMG S.A
RECORRIDO
: MANOEL MUNIZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre contratação de cartão de crédito consignado sem autorização da parte autora, cuja consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquela, a fim de honrar o empréstimo. Conforme alegado na peça inaugural, o autor buscou a parte ré para realizar contrato de empréstimo consignado, mas, diferentemente do desejado pelo consumidor, foi providenciado pela ré uma contratação jamais solicitada, a saber: empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo pessoal consignado, bem como determinou que a ré restitua à parte autora o valor de R$ 306,59 (trezentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) a quitação do débito da requerente/recorrida, com o consequente cancelamento do contrato objeto da lide e dos descontos realizados em folha de pagamento. Além disso, condenou a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 2.354,59 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a título de danos morais, merecendo o registro de já ter realizado a dedução frente ao referido valor indenizatório, no que tange à compensação decorrente da quantia oriunda do contrato cancelado de empréstimo.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a improcedência dos pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais.

(4).
A parte autora, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

(5).
O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao autor/recorrido, na medida em que este não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação.
Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

(6).

Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$
3.000,00
), nota-se que o valor
é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos, inclusive no que tange à compensação já operacionalizada.

(7)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.